Tribunal: TJMT
Processo: 1010551-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010551-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MAURO PEREIRA PEDROSO (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO), MAURO PEREIRA PEDROSO - CPF: 040.780.801-97 (AGRAVADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 224.000.158-56 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 94.0008514-1 DA 3a VARA FEDERAL/DF – CÉDULA RURAL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE RECONHECEU A PRECLUSÃO TEMPORAL E DEU POR LIQUIDADA A EXECUÇÃO, HOMOLOGANDO OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE - CHAMAMENTO DA UNIÃO FEDERAL E DO BACEN – DESNECESSIDADE - SÚMULA 508, DO STF - TEMA 315, DO STJ – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508, do Supremo Tribunal Federal, e, por óbvio, afastada a tese de aplicação dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal.

Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, consoante a sentença proferida na Ação Civil Pública em questão, e a orientação confirmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP, está definida sua incidência a partir da data da citação efetuada naqueles autos.

Quanto aos juros remuneratórios, como ressaltado pelo Agravante, não houve sua inclusão nos cálculos, de modo que resta evidenciada a carência de interesse recursal no ponto.

Desrespeitado o prazo legal e comprovada a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, que deu ensejo a decisão recorrida, o reconhecimento da preclusão temporal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Poxoréu/MT, nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença no 1000492-86.2019.8.11.0014, movida em seu desfavor por MAURO PEREIRA PEDROSO, que reconheceu intempestividade da impugnação e a preclusão temporal em face do banco executado, nos termos do § 4.o, do artigo 524, do CPC e, neste contexto, deu por liquidada a execução, homologando os cálculos do autor apresentados na inicial e atualizados no ID. 34964894-origem.

Em suas razões, defende o Banco agravante a obrigatoriedade do litisconsórcio passivo necessário, visto que a decisão do STJ condenou o Banco do Brasil, o BACEN e a União de forma solidária, sendo imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições.

Assevera que o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil por si só, já ensejam o deslocamento obrigatório da competência para Justiça Federal e, consequentemente, deverão ser utilizados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal.

Quanto aos juros moratórios, defende que não há que se cogitar a mora do Banco desde a citação na ação civil pública, ficando evidente que somente após a citação na ação de liquidação e cumprimento de sentença é que poderá ser configurada a mora desta instituição visto que apenas a partir desse momento é que se poderá identificar o titular do direito e o quantum que lhe é devido.

Salienta a impossibilidade de inclusão de juros remuneratórios capitalizados ou não, devendo ser decotados dos cálculos.

Aduz a impossibilidade de apuração do valor devido, vez que não há comprovação de pagamento por parte do autor; a necessidade de realização de perícia contábil; e a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.

Requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso e ainda que dê provimento ao agravo ora interposto, declarando o equívoco da decisão proferida pelo juízo de 1a instância e determinando que seja integralmente acolhida a impugnação apresentada na origem, bem como, as preliminares ventiladas.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 131105677).

Contraminuta da parte agravada (ID 131357688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Pedido de Cumprimento de Sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), esta proposta pelo Ministério Público Federal em desfavor dos réus União, Banco Central do Brasil e Banco do Brasil S/A, que tramitou pela 3a Vara Federal de Brasília/DF, a qual foi julgada procedente para “reduzir, nos contratos de financiamento rural, e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos aos mutuários na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês”.

Após a interposição dos recursos cabíveis, o Superior Tribunal de Justiça manteve a sentença, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.

O exequente pugnou pela apuração e recebimento do crédito no valor de R$ 78.243,99 (setenta e oito mil duzentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos), apenas em face do Banco do Brasil S/A, sob a alegação de que efetuou pagamento a maior em financiamento rural (Cédula Rural Pignoratícia no 88/00043-5 emitida em data de 22/02/88) devido a aplicação de índice indevido.

Ao receber a inicial, o Magistrado singular determinou a intimação da parte ré para que, no prazo de 30 (trinta) dias, junte aos autos extratos de evolução dos débitos em que constem todos os lançamentos, desde a liberação do crédito rural até a última movimentação ou liquidação, ou seja, as variações, 1, 901, 801, etc., dos slips/relatórios XER 712 da cédula rural, inclusive a própria cédula rural pignoratícia de n. de n. 88/00120-2, a fim de que o cálculo por ele apresentado possa ser complementado ou readequado, sob pena de reputarem-se corretos os cálculos apresentados pelo requerente, conforme autoriza o art. 524 § 5o, do CPC.

Apesar de devidamente intimado, o executado quedou-se inerte (ID 34137620 e 34138016 - origem), motivo pelo qual o Exequente pugnou pelo reconhecimento da preclusão temporal e requereu fosse considerado correto o cálculo devidamente atualizado apresentado pelo Liquidante, bem como a intimação do executado para pagar o débito devidamente atualizado (R$ 90.499,53), no prazo de 15 dias, sob pena do art. 523 § 1o do CPC.

Caso não ocorra o pagamento voluntário do débito, requereu fosse deferida a penhora eletrônica via Bacenjud, nos termos do art. 523 § 3o do CPC, nas contas bancárias do executado até o limite do débito apresentado.

O Executado compareceu aos autos, intempestivamente, apresentando IMPUGNAÇÃO A LIQUIDAÇÃO/DEFESA, arguindo a incompetência da Justiça Estadual; o litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, União Federal e Banco Central do Brasil e do chamamento ao processo; a inviabilidade de cumprimento provisório de sentença; a inépcia da petição inicial; a ausência do dever de guarda dos documentos.

No mérito, requereu a improcedência, tendo em vista ausência de direito à pleiteada restituição; a necessidade de liquidação nos termos do art. 509 do CPC; a necessidade de realização de perícia contábil; a utilização dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal; termo inicial dos juros moratórios a contar da citação para o processo de liquidação/cumprimento de sentença; a inaplicabilidade de juros remuneratórios; a necessidade de comprovação da efetiva quitação dos financiamentos; a fixação indevida de honorários de sucumbência na fase de liquidação e cumprimento de sentença; a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova.

Ao analisar a peça de defesa, o Magistrado a quo reconheceu a preclusão temporal em face do banco executado, nos termos do § 4.o, do artigo 524, do CPC e, neste contexto, deu por liquidada a execução, homologando os cálculos apresentados na inicial e atualizados pelo Exequente, determinando a sua intimação para pagar o débito.

Irresignado, o Banco réu interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventos litis e, portanto, o objeto cognitivo do juízo ad quem deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, ainda que se trate de questão de ordem pública.

A questão posta à liça é corriqueira neste Sodalício e não demanda grande digressão, principalmente por contar com jurisprudência consolidada na Corte Superior.

Se não, vejamos:

No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal, e, por óbvio, afastada a tese de aplicação dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019).

O Banco agravante sustenta que deve ser considerado como marco inicial dos juros de mora a citação para o processo de liquidação/cumprimento de sentença, bem como que a atualização das diferenças somente pode ser feita de acordo com os índices oficiais aplicados às cadernetas de poupança.

Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, consoante a sentença proferida na Ação Civil Pública em questão, e a orientação confirmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP, está definida sua incidência a partir da data da citação efetuada naqueles autos.

A propósito:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido”. (REsp no 1370899/SP, Corte Especial, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).

Como esta questão já estava estipulada anteriormente na antes referida sentença, esta que transitou em julgado há vários anos, é evidente que não poderia haver mais discussão alguma sobre o tema.

Basta esta constatação para proclamar-se aqui a persistência da coisa julgada, e, assim, a determinação de que o marco inicial de fluência dos juros moratórios é correspondente, na hipótese, à data de citação na Ação Civil Pública adrede apontada.

Quanto aos juros remuneratórios, como ressaltado pelo Agravante, não houve sua inclusão nos cálculos, de modo que resta evidenciada a carência de interesse recursal no ponto.

No que toca aos demais pedidos, ressalto que os atos processuais das partes devem ser praticados na oportunidade própria; superada a ocasião adequada para tanto, extingue-se o direito de realizá-los, tendo em vista a ocorrência de preclusão temporal.

Desrespeitado o prazo mencionado e comprovada a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, que deu ensejo a decisão recorrida, o reconhecimento da preclusão temporal é medida que se impõe.

Isto posto, deixo de analisá-los, tendo em vista a preclusão temporal diante da apresentação intempestiva da impugnação ao cumprimento de sentença.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022